Tribunal: TJES
Processo: 5015629-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015629-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SINDICATO DOS FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em ação de procedimento comum visando o recálculo de gratificação de saúde, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato dos Fiscais e Agentes de Fiscalização do Município de Vitória, o qual não possui registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro da entidade sindical no órgão ministerial competente é requisito indispensável para a caracterização de sua legitimidade ativa como substituto processual; e (ii) estabelecer se a ausência de tal registro conduz à extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ad causam.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade extraordinária dos sindicatos para a defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria (art. 8º, III, CF/1988) depende do registro regular no Ministério do Trabalho e Emprego.

O registro ministerial aperfeiçoa a personalidade sindical e constitui o ato administrativo que habilita a entidade para a representação da categoria, sendo essencial para a fiscalização do princípio constitucional da unicidade sindical.

A simples aquisição de personalidade jurídica via registro civil ou a apresentação de estatuto social e ata de eleição não suprem a ausência da carta sindical para fins de representação judicial.

A omissão na comprovação do registro sindical no MTE, conforme consolidado na Súmula nº 677 do STF e em precedentes do STJ, acarreta a ilegitimidade ativa ad causam da entidade classista.

O acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa prejudica a análise de eventuais prejudiciais de mérito, como a prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria em juízo depende de registro regular no Ministério do Trabalho e Emprego.

A observância do princípio da unicidade sindical é aferida por meio do registro ministerial, cuja ausência resulta na ilegitimidade ativa da entidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, II e III; CPC/2015, arts. 18, 485, VI; CLT, art. 590, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 677; STF, RE-AgR 1.458.981/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt-AREsp 2.232.283/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.06.2015; TJ-ES, AC 0007091-85.2014.8.08.0024, Rel. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, em sede de ação de procedimento comum, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa do
Sindicato dos Fiscais e Agentes de Fiscalização do Município de Vitória
e de prescrição do fundo de direito.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a ilegitimidade ativa do sindicato agravado, ante a ausência de registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ato considerado indispensável para a representação judicial da categoria e fiscalização da unicidade sindical;
(ii)
a ocorrência da prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a pretensão se volta contra ato de efeitos permanentes ocorrido em 2009 (Lei Municipal nº 7.835/2009), tendo a ação sido ajuizada apenas em 2023.

Pois bem.

Compulsando os autos, denota-se que o Sindicato agravado objetiva na origem o recálculo da gratificação de saúde devida aos seus substituídos, visando a alteração do parâmetro de nível médio para nível superior, em razão da reclassificação de escolaridade promovida pela legislação municipal.

Sobreveio decisão de saneamento, na qual o magistrado
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo ente municipal, sob o fundamento de que a juntada do Estatuto Social e da Ata de Eleição, Apuração de Votos e Posse seria suficiente para demonstrar a regularidade da representação processual da categoria.

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
afastou a tese de prescrição do fundo de direito por considerar a relação jurídica como de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ) ante a inexistência de negativa administrativa expressa, reconhecendo, contudo, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, ocorrido em 06/03/2023.

Sabe-se que a prestação da tutela jurisdicional está condicionada ao preenchimento de certos requisitos, denominados pela doutrina de condições da ação, que correspondem à legitimidade para a causa e ao interesse de agir.

A legitimidade para a causa pode ser de natureza ordinária ou extraordinária, conforme preconiza o art. 18 do CPC/2015,
verbis
:
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Tem-se por legitimado ordinário aquele que, em nome próprio, pleiteia ou defende em juízo interesse próprio. Por sua vez, o legitimado extraordinário é aquele que, em nome próprio, pleiteia ou defende em juízo interesse alheio.

Pode-se dizer que a legitimidade ordinária é regra e a extraordinária é a exceção, sendo esta última cabível quando houve autorização pelo ordenamento jurídico,
ex vi
art. 18 do CPC/2015.

O art. 8º, inciso III, da CF/1988 prediz o seguinte:

Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Nesse contexto e diferentemente do que sustenta o sindicato agravado, a aquisição de personalidade jurídica via registro civil não se confunde com a personalidade sindical, esta última apenas aperfeiçoada com o registro no órgão ministerial competente. Como se depreende, tal formalidade é o que legitima a entidade a atuar como substituto processual, permitindo a fiscalização do postulado da unicidade sindical.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que o registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é o ato administrativo que habilita a entidade para a representação da categoria. Tal entendimento encontra-se cristalizado na
Súmula nº 667 do STF
, que dispõe:

"até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade"
.

A ilustrar essa diretriz, colaciono o seguinte julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2024. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, II, DA CF. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA Nº 677/STF. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO QUE NÃO COMPROVA QUE, NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ ESTAVA O SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INVIABILIDADE. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência majoritária firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical
. [...] (STF; RE-AgR 1.458.981; PI; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/04/2024; DJE 08/05/2024)

Na mesma trilha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma a imprescindibilidade do registro para fins de verificação da unicidade sindical e configuração da capacidade processual da entidade classista:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO SINDICAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO À ATRIBUIÇÃO DE PERSONALIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato (Sindipampa) em que a entidade postula o reconhecimento do direito à percepção do auxílio-transporte independentemente do veículo ou meio de transporte utilizados. 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE para a defesa de seus filiados em juízo, em atenção ao princípio da unicidade sindical, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade
, nos termos do art. 267, VI do CPC. 3. Ressalte-se que a
orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria
(CF. ARE 834.700 AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015, Processo Eletrônico DJe-164). 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.232.283; Proc. 2022/0331699-1; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/09/2023).

No caso concreto, observa-se que o Sindicato Agravado não logrou comprovar o seu registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), omissão essa que atrai a aplicação do entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, as quais consideram tal formalidade como ato indispensável para o aperfeiçoamento da representatividade sindical e fiscalização do postulado da unicidade.

Outrossim, referido posicionamento encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que orienta pela extinção do feito sem resolução de mérito quando ausente o registro ministerial da entidade classista.

Nesse sentido, colacionam-se as ementas dos julgados que fundamentam este convencimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DESCONTO DE IMPOSTO SINDICAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
Os Tribunais Superiores são uníssonos em reconhecer a necessidade de registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE para que, assim, possam promover a defesa de seus filiados em juízo, observando-se o princípio da unicidade sindical.
2 – Com o cancelamento do respectivo registro do apelante, mediante decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho, falta-lhe legitimidade ativa para representar a categoria profissional na demanda em tela. 3 - Recurso conhecido e desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070918520148080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO A MEMBRO DO SINPOL . AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CARTA SINDICAL EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I. Enquanto pendente a obtenção da Carta Sindical pelo SINPOL -Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, não há falar-se em concessão de licença para exercício de mandato classista aos dirigentes eleitos no âmbito do Sindicato Recorrente, por expressa vedação contida no artigo 3º, § 3º, da Lei nº 5.356/1996 e consequente violação ao princípio da unicidade sindical . II. A questão sub examem já fora objeto de anterior enfrentamento, no âmbito do Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, por ocasião da análise do Mandado de Segurança nº 0028465-35.2014.8 .08.0000, cujo respectivo Acórdão da Egrégia Segunda Câmara Cível restou colacionado na Sentença objurgada, retro transcrita, proclamando a inexistência do direito líquido e certo outrora postulado no writ., ocasião em que restou assentada a ausência do cumprimento aos requisitos para os fins de garantir aos Diretores do Recorrente, a concessão de Mandato Classista. III .
Consoante destacado na Sentença exarada pelo Magistrado de Primeiro Grau, não se verificou nos autos a superveniência de fato novo atrelado à obtenção de Carta Sindical pelo Recorrente, apta a configurar a presença do requisito de legitimidade para fins de representação da categoria, pelo contrário, o que se tem nos autos é a prevalência do ato do Ministério do Trabalho e Emprego que negou o registro sindical almejado pelo Sindicato ora Recorrente.
IV. A despeito de o SINPOL haver obtido o direito de registro cartorário do seu Estatuto, certo é que a questão alusiva à representatividade jurídica de seus associados não restou comprovada nos autos até o presente momento. V .
O entendimento majoritário da jurisprudência, inclusive do Excelso Supremo Tribunal Federal, é revelador que a legitimidade de representação da categoria imprescinde do registro no Ministério do Trabalho.
VI. A rigor, pendente a obtenção da Carta Sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, não há falar-se em concessão de licença para exercício de Mandato Classista aos dirigentes eleitos no âmbito do Sindicato Recorrente, por expressa vedação contida no artigo 3º, § 3º, da Lei nº 5.356/1996 (Art . 3º O número de servidores afastados por entidade será proporcional ao número de filiados, como a seguir; e § 3º. Fica vedado o afastamento de filiado para associação quando existir sindicato representativo.”, ensejando a consequente violação ao princípio da unicidade sindical. VII . Subsiste o entendimento de que é o SINDIPOL - Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo - o Sindicato representativo da categoria dos Policiais Civis no âmbito do Estado do Espírito Santo, em atenção ao princípio da unicidade sindical, é vedada a existência de outra categoria classista para os mesmos fins, razão pela qual apenas farão jus à licença para exercício do mandato classista os integrantes do SINDIPOL, não havendo que se falar em concessão de tal benefício para os que pertencem aos quadros do SINPOL – Sindicato e Associação dos Investigadores de Polícia do Estado do Espírito Santo. VIII. Recurso conhecido e no mérito desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para o importe de R$ 3 .000,00 (três mil reais).(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0029960-71.2016.8 .08.0024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO A MEMBRO DO SINPOL. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CARTA SINDICAL EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I.
A legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical .
(STF; ARE 722245 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 11-09-2014 PUBLIC 12-09-2014) II. Enquanto pendente a obtenção da Carta Sindical pelo SINPOL -Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, não há falar-se em concessão de licença para exercício de mandato classista aos dirigentes eleitos no âmbito do Sindicato Recorrente, por expressa vedação contida no artigo 3°, § 3°, da Lei n° 5.356/1996 e consequente violação ao princípio da unicidade sindical. III. O julgamento meritório do agravo de instrumento acarreta a prejudicialidade da análise do recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento , julgando, outrossim, prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005327, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPECIFICIDADE DA REPRESENTAÇÃO. UNICIDADE SINDICAL. REGISTRO NO MTE. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS SUBSTITUÍDOS. IRRELEVÂNCIA. SINDICATO ESPECÍFICO. ILEGITIMIDADE DO SINDICATO GERAL. PRECEDENTE DO STF. NEGADO PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e Prefeitura Municipal de Vila Velha – SINFAIS, objetivando o reconhecimento de sua legitimidade para atuar como substituto processual em defesa dos interesses da categoria dos guardas municipais, independentemente de autorização expressa dos substituídos. A sentença recorrida indeferiu a pretensão sob o fundamento de ausência de legitimidade, por existir entidade sindical específica representando a categoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o SINFAIS possui legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual na defesa dos direitos da categoria dos guardas municipais de Vila Velha, diante da existência de sindicato específico com registro no Ministério do Trabalho e base territorial estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade extraordinária permite a determinados sujeitos ou entidades a atuação em juízo na defesa de interesses alheios, desde que haja autorização legal expressa, conforme previsto no art. 17 do CPC.4. O art. 8º, III, da CF/1988 confere aos sindicatos legitimidade para defender judicial e administrativamente os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, de forma independente da autorização dos substituídos.5. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral no Tema nº 823, segundo a qual os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária, inclusive nas fases de liquidação e execução, independentemente de autorização dos substituídos.6. Essa legitimidade, contudo, encontra limites nos princípios constitucionais da territorialidade, da unicidade e da especificidade, conforme dispõe o art. 8º, II, da CF/1988, sendo vedada a existência de mais de uma entidade sindical representativa da mesma categoria em igual base territorial.7. O princípio da especificidade permite que a representação sindical seja realizada por entidade que atenda exclusivamente a uma categoria profissional, ainda que inserida em uma base territorial abrangida por outro sindicato mais geral.8. A existência de sindicato específico com base territorial estadual — no caso, o SIGMATES — afasta a legitimidade do sindicato geral, ainda que este também represente servidores públicos do mesmo município.9.
A jurisprudência do STF é pacífica ao exigir o registro sindical perante o Ministério do Trabalho como requisito para o exercício da representação legítima da categoria, conforme o RE 1458981/PI e a Súmula 677/STF.10.
O sindicato SIGMATES possui registro regular junto ao MTE desde 01.03.2024, fato que o habilita a exercer a representação da categoria dos guardas municipais, inclusive em juízo, nos termos da jurisprudência dominante do STF.11. A atuação do sindicato geral, como o SINFAIS, em defesa de categoria com sindicato específico registrado, viola os princípios da unicidade e da especificidade sindical, tornando-o parte ilegítima para a causa.12. A decisão recorrida encontra amparo em precedente da própria Câmara, que reconheceu a ilegitimidade de sindicato geral em caso análogo, com base na técnica da fundamentação
aliunde
.13. A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença impede sua majoração nesta fase recursal, conforme disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.
Tese de julgamento
:
1. A legitimidade extraordinária dos sindicatos pressupõe a observância dos princípios da unicidade, territorialidade e especificidade sindical.2. A existência de sindicato específico com registro no Ministério do Trabalho afasta a legitimidade de sindicato geral para atuar judicialmente na defesa dos interesses da categoria representada.3. A autorização individual dos substituídos não é exigida quando o sindicato detém legitimidade extraordinária constitucional para substituição processual.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL:
0006530-18.2020.8.08.0035
, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA ESPECÍFICA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS – REGISTRO SINDICAL NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – UNICIDADE SINDICAL – SÚMULA 677 DO STF – NATUREZA COMPULSÓRIA – FATOS ANTERIORES À REFORMA TRABALHISTA – LEI Nº 13.467/2017 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA MUNICIPALIDADE – REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRO SINDICATO DE ABRANGÊNCIA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.
A Lei nº 13.467/2017, que alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, passou a exigir prévia e expressa autorização de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, o que o Pretório Excelso já considerou compatível com a Constituição da República (ADI 5794).
2.
Até então, a contribuição sindical era devida por todos os trabalhadores que se enquadravam na hipótese de incidência prevista na CLT (lei específica que disciplina a questão), inclusive servidores públicos estatutários, independentemente de filiação ao sindicato representante da sua respectiva categoria.
3. O registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego habilita o sindicato para a representação da categoria específica e assegura justamente a observância da unicidade sindical, em conformidade com o enunciado da súmula nº 677 do Supremo Tribunal Federal.4.
A normatização regente, no período de 2013 a 2017, quando descontadas as contribuições sindicais pleiteadas na inicial, impunha à municipalidade proceder ao desconto em folha de pagamento das contribuições e repassá-las ao sindicato, e, na ausência, efetuar o pagamento ao Ministério do Trabalho e Emprego (artigo 590, §3º, da CLT).
5.
O sindicato recorrente não comprovou o fato constitutivo do seu direito de que, para além do registro da entidade sindical específica, também notificou o município sobre sua representatividade, a fim de que este lhe repassasse as contribuições sindicais obrigatórias, ou mesmo adotasse as providências que entendesse devidas para o caso de dúvida, ou ainda se responsabilizasse por eventual pagamento indevido ao outro sindicato, de maior abrangência.
6.
Uma vez efetuado o repasse para outro sindicato, diante da ausência de comunicação acerca da representatividade do apelante, eventuais repasses a que este faria jus não são de responsabilidade da municipalidade.
7.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL:
0002426-85.2014.8.08.0069
, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, a ausência de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego retira do Agravado a indispensável representatividade da categoria, o que lhe retira a legitimidade ativa para a causa.

Vencido esse ponto e acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, resta prejudicada a análise da prejudicial de mérito relativa à prescrição do fundo de direito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória e acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Agravado, extinguindo o processo originário sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)